Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO EMPREGADO. GRUPO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL A EMPRESA DO GRUPO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DESTITUIÇÃO DAS CAUSAS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU DE QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FUTUROS, ORIUNDOS DE PROCESSOS EM CURSO. DIREITO ASSEGURADO AO ADVOGADO. PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. INVIABILIDADE POR FALTA DE ELEMENTOS. RATEIO IGUALITÁRIO. CRITÉRIO RAZOÁVEL.
1. “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” (CPC, art. 85, §14).
2. “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” (CPC, art. 85, § 15).
3. Nas causas em que for parte o empregador, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.
4. Não se estende ao advogado de grupo empresarial a condição expressa em lei para o acerto de contas de honorários de sucumbência devidos a advogado empregado de sociedade de advogados.
5. O contrato de trabalho firmado com advogado não pode ser interpretado literalmente quando sua destituição do processo ocorrer como consequência de demissão sem justa causa, obviamente, por iniciativa do empregador, antes de ser implementada a condição processual para o recebimento dos honorários de sucumbência de ações em curso.
6. Quando vários advogados atuarem em um mesmo processo, em substituição exclusiva, os honorários de sucumbência apurados no final do processo devem ser rateados entre eles. Não sendo possível valorar o trabalho de cada um por absoluta falta de critérios disponibilizados ao Juiz, é razoável a divisão igualitária entre todos como forma de arbitramento.
7. A média entre a soma do percentual pedido pelo autor com o percentual alternativo oferecido na contestação, também é um critério razoável. No caso, a diferença entre o critério de rateio contido no item anterior e o critério explicitado neste item é mínima e justifica a divisão igualitária.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.